Tribunal: TJPA
Processo: 0013664-65.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013664-65.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EWERSON BEGOT PINHEIRO, CHRISTIANE DE LEAO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013664-65.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA E FERNANDO LUZ PEREIRA

APELADOS: EWERSON BEGOT PINHEIRO E CHRISTIANE DE LEAO PINHEIRO

ADVOGADA: BRUNA CAROLINA BEGOT DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃODE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS QUE DEPENDEM DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, CONFORME EXIGE A LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O recorrente voltou-se contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando ilegais as medidas expropriatórias tomadas pela instituição financeira de retomada do imóvel,

objeto de alienação fiduciária, eis que tal parte não teria comprovado a intimação pessoal dos autores; quanto a mora e realização de leilão extrajudicial.

II – Verificando os autos, percebe-se que não há comprovação de que os apelados foram de fato intimados da constituição da mora, conforme exige o art. 26 da Lei nº 9.514/97;

III – Ademais,
diante da ausência de intimação da realização do leilão extrajudicial, na forma do § 2º - A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, deve ser declarada a nulidade do mesmo.

IV – Recurso conhecido e não provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013664-65.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA E FERNANDO LUZ PEREIRA

APELADOS: EWERSON BEGOT PINHEIRO E CHRISTIANE DE LEAO PINHEIRO

ADVOGADA: BRUNA CAROLINA BEGOT DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO SA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos de Ação de Manutenção de Contrato
,
movida por
EWERSON BEGOT PINHEIRO
e
CHRISTIANE DE LEAO PINHEIRO.

Consta na inicial: 1) que os autores teriam pactuado com a instituição financeira demandada um contrato de financiamento imobiliário residencial; 2) que, em razão de dificuldades financeiras, deixaram de honrar com alguns pagamentos das prestações assumidas; 3) que entraram em contato com a requerida, a fim de que pudessem renegociar o contrato; 4) que, todavia, foram surpreendidos com a informação que o apartamento em que viviam seria objeto de leilão extrajudicial; 5) por isso, ajuizaram a ação de piso, pleiteando que o contrato cerne do litígio fosse renegociado e houvesse a devida purgação da mora.

Contestação fora apresentada (ID.

2859780), onde a instituição financeira alegou a impossibilidade da purgação da mora em face do descumprimento contratual realizado pelos requerentes. Nesse sentido, aludiu que o caso comporta a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
. Por outro lado, arguiu que se faria imperioso a extinção da ação, vide que teria sido consumado os atos expropriatórios da unidade habitacional.

Não fora apresentado réplica à contestação (ID.

2859781).

Audiência fora realizada, oportunidade na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID.

2859781).

Sentença prolatada (ID. 2859786), o
Juiz a Quo
JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Nessa esteira, considerou que a instituição financeira credora não teria realizado todos os procedimentos necessários para a concretização dos atos expropriatórios. Assim, declarou-se valida a purgação da mora proposta na inicial, momento no qual seria restaurada a relação fiduciária.

Inconformada, a apelante argumenta em peça recursal (ID. 2859789), que a sentença recorrida merece total reforma, eis que o contrato firmado entre as partes deveria ser aplicado em sua integralidade conforme suas previsões. Nesse sentido, aludiu que os apelados foram devidamente notificados extrajudicialmente sobre a constituição da mora, situação na qual mantiveram-se inertes. Alegam, assim, que os procedimentos expropriatórios foram válidos e merecem ser mantidos.

Não foram apresentadas Contrarrazões, vide Certidão de ID. 2859789 - Pág. 23.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013664-65.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA E FERNANDO LUZ PEREIRA

APELADOS: EWERSON BEGOT PINHEIRO E CHRISTIANE DE LEAO PINHEIRO

ADVOGADA: BRUNA CAROLINA BEGOT DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial. Por esse ato decisório, o juízo singular considerou que a credora não teria comprovado ter tomado as medidas necessárias para a expropriação da propriedade fiduciária, conforme exigiria a Lei nº 9.514/97.

Nesse sentido, percebe-se que as teses recursais circundam em afirmar que a instituição financeira teria comprovado as medidas necessárias para retomada da propriedade fiduciária, tanto por ter realizado a intimação pessoal dos devedores quando se teria constituído a mora.

Desse modo, analisar-se-á o recurso.

De plano, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Antes de tudo, percebe-se que a argumentação encadeada pelo juízo singular cingiu em afirmar que a instituição financeira não teria comprovado que intimou pessoalmente os apelados da constituição da mora, conforme exige o art. 26, §3º da Lei nº 9.514/97, motivo pelo qual se faria possível a manutenção do contrato cerne do litígio e o restabelecimento de condições de pagamento propostas pelos outrora autores (ID. 2859786 - Pág. 7). Vejamos, então, o previsto no referido dispositivo normativo:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado
, a requerimento do fiduciário,
pelo oficial do competente Registro de Imóveis
, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Logo, pelo que se percebe da lei que regula a alienação fiduciária no país, entende-se que: 1) a mora é constituída do vencimento do todo ou em parte da dívida cerne da relação jurídica; 2) que após o prazo de carência previsto contratualmente, deve-se ser expedida intimação pessoal ao fiduciante, diligência que deve ser realizada pelo oficial do competente registro de imóveis.

Verificando os autos, a despeito da alegação recursal, vislumbra-se que o juízo singular agiu corretamente ao afirmar que a parte demandada não teria comprovado que realizou as intimações pessoais exigidas pela lei, eis que em nenhum momento a instituição financeira juntou documentação pertinente ao tema. Tal fato, inclusive, fora atestado no julgamento de agravo de instrumento nº 0012125-64.2013.8.14.0006 apresentado na mesma demanda, onde esse juízo
Ad Quem
entendeu que a instituição financeira não teria comprovado ter realizado a intimação pessoal dos ora apelados.

Por restar pertinente, vejamos o posicionamento do presente tribunal de justiça em oportunidade anterior na mesma demanda. Nesse caso, reporta-se que o julgamento desse recurso se sucedeu após a apresentação da contestação da instituição financeira.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – SUSTAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – CONCESSÃO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E CIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 – O agravante não intimou pessoalmente os agravados em cumprimento ao que prevê o § 3º do art.26 da lei 9.514/97, tampouco o fez quando da realização do leilão do bem imóvel, contrariando o entendimento jurisprudencial sobre o assunto; 2- A ação cautelar é uma ação preparatória, sem robustez de provas, as quais poderão ser aferidas quando da ação principal; 3- Recurso conhecido e desprovido (TJPA, AI nº 0012125-64.2013.8.14.0006, j. 16.02.2016).

Então, tratando-se de caso de análise probatória do cumprimento de requisitos legais, nota-se que a instituição financeira não merece prosperar em seu apelo, vide falta de comprovação das medidas que afirma ter tomado, inclusive no que se refere a intimação concernente a realização do leilão. Em casos bastante similares, assim vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Observemos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1109712 SP 2017/0125679-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Quanto à necessidade de intimação/notificação do devedor acerca da data de realizações dos leilões, verifica-se que houve alteração do art. 27 da Lei nº 9.514/97 pela Lei nº 13.565/2017, determinando que o devedor seja intimado/notificado acerca da data de realização dos leilões a fim de que possa exercer o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida. 2. Ante a ausência de intimação a respeito das datas dos leilões, na forma do § 2º - A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, deve ser declarada a nulidade do leilão extrajudicial, devendo a CEF providenciar a intimação da autora e realizar novo leilão, restando hígida a consolidação da propriedade.

(TRF-4 - AC: 50032927920174047204 SC 5003292-79.2017.4.04.7204, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2021, TERCEIRA TURMA)

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023